Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-91.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016493-91.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ODETE NELCI BONAFIN - CPF: 559.310.491-34 (AGRAVANTE), FERNANDO BERTOLIN - CPF: 034.608.369-97 (AGRAVANTE), DARCY PESQUEIRA BERTOLIM - CPF: 183.442.759-20 (AGRAVANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS

– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO BANCÁRIO VENCIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, os Recorrentes não demonstraram a presença dos requisitos exigidos para a concessão da medida
in limine
, isso porque,
em que pese tenham trazido cálculos contábeis, não há elementos que permitam o reconhecimento seguro de encargos abusivos nos contratos celebrados, de modo que
a matéria suscitada exige dilação probatória, bem como a realização de perícia contábil sob o crivo do contraditório, o que afasta a plausibilidade e verossimilhança do direito invocado.

Além disso, o perigo da demora e o risco de dano de difícil reparação também não ficaram demonstrados, eis que
caso seja provada, sob o crivo do contraditório, a abusividade das cláusulas e dos juros aplicados, o valor pago a maior poderá ser devolvido aos Agravantes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º
1016493-91.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Odete Nelci Bonafim e outros
, em face da decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Inconformados, os Agravantes ratificaram as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que os contratos bancários celebrados com a Agravada estão sobrecarregados de encargos ilícitos e abusivos.

Sustentam que está sendo cobrada a taxa CDI no período de normalidade contratual, o que é ilegal.

Alega que existe o perigo da demora, eis que o agravante Fernando foi notificado extrajudicialmente, na qual consta expressa a pretensão da Agravada de consolidar a alienação fiduciária.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, sejam suspensos os atos de
consolidação da transmissão do domínio do bem lançado em alienação fiduciária até o deslinde do feito na origem.

Contrarrazões no ID 31017992..

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2019.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020